Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-19.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015098-19.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA PRECLUSA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REEXAME NECESSÁRIO – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO IRDR No
1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 9 DESTE SODALÍCIO) – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO POR OUTRO FUNDAMENTO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICADA A SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos processos administrativos e autos de infrações oriundos de multas ambientais. O Estado pleiteia o não reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão no apelo e no reexame necessário: (i) definir se houve ou não ocorrência de prescrição intercorrente nos processos administrativos e autos de infrações por multas ambientais; e (ii) verificar se houve ou não prescrição da pretensão punitiva nos e autos de infrações por multas ambientais nos mesmos processos administrativos e autos de infrações por multas ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impossibilidade de discutir em sede de apelo acerca da prescrição intercorrente, haja vista ter sido a matéria decidida em Recurso de Agravo de Instrumento.

4. Tendo transcorrido mais de 5 (cinco) entre a data dos fatos e a decisão definitiva no processo administrativo, configurada está a prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido, por outro fundamento, para afastar a prescrição intercorrente e, em sede de reexame necessário, retificada a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:

1. Não é possível discutir em sede de Recurso de Apelação acerca da prescrição intercorrente, haja vista ter sido a matéria decidida em Recurso de Agravo de Instrumento. Trata-se, portanto, de matéria preclusa.

2. Tendo transcorrido mais de 5 (cinco) entre a data dos fatos e a decisão definitiva no processo administrativo, configurada está a prescrição da pretensão punitiva, conforme tese fixada no IRDR no
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9 deste Sodalício)
.

Dispositivos relevantes citados: ___________________.

Jurisprudência relevante citada:
(
TJ/MT - N.U 0000917-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025;
TJ/MT - N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária para Cancelamento de Ato Administrativo no 1015098-19.2019.811.0015, julgou procedente os pedidos e reconheceu a prescrição intercorrente dos processos administrativos no 167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011, correspondente aos Autos de Infrações no 129789, 129788 e 129787 e Termos de Embargos no 106666, 106663 e 106662.

Em suas razões recursais, argumenta o Apelante ausência de prescrição intercorrente, ante à inaplicabilidade do Decreto Estadual no 1986/2013, uma vez que tal norma entrou em vigência após a ocorrência dos fatos.

Argumenta ainda acerca da inexistência de previsão de prescrição intercorrente no Decreto 20910/32.

Contrarrazões apresentadas no Id. 177818162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 183109163.

O presente recurso foi sobrestado em razão do IRDR no 1012668-37.2022.811.0000, vindo os autos conclusos após o julgamento do referido incidente.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber se houve ou não ocorrência de prescrição intercorrente nos processos administrativos no 167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011, correspondente aos Autos de Infrações no 129789, 129788 e 129787 e Termos de Embargos no 106666, 106663 e 106662.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Ex positis, restando plenamente demonstrado o desrespeito ao direito do Requerente, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente (entre 11/03/2011 e 11/03/2014) e da própria pretensão punitiva Estatal (entre 11/03/2011 e 11/03/2016), pelo transcurso do prazo sem a prática de qualquer ato interruptivo, requer:

a. Seja deferido o parcelamento das custas e taxas judiciais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC e art. 468, § 6o, da CNGC/MT;

b. A antecipação dos efeitos do pleiteado provimento final, nos termos do art. 294 e 300, do Diploma Processual Civil, determinando ao Requerido a SUSPENSÃO dos efeitos dos Processos Administrativos n. 167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011, a SUSPENSÃO dos Termos de Embargo n.o 106666, 106663 e 106662, bem como a retirada do nome do Requerente da Dívida Ativa Estadual;

c. Seja o Requerido intimado para que, caso queira, apresente contestação no prazo assinalado pela legislação;

d. Em caso de deferimento da antecipação da tutela, seja determinada multa diária por descumprimento de ordem judicial, na forma da Lei;

e. Por fim, requer digne-se Vossa Excelência em JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS lançados na presente peça de ingresso, confirmando em definitivo os efeitos da liminar pleiteada, determinando:

i. O arquivamento dos Processos Administrativos n. 167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011, correspondente aos Autos de Infração n.o 129789, 129788 e 129787 e Termos de Embargo n.o 106666, 106663 e 106662, com a retirada definitiva do nome do Requerente da Dívida Ativa Estadual, seja por ter se operado a prescrição intercorrente (nos 03 anos entre 11/03/2011 e 11/03/2014) ou a prescrição da pretensão punitiva Estatal (nos 04 anos entre 11/03/2011 e 11/03/2015 ou mesmo 05 anos entre 11/03/2013 e 11/03/2016);

f. A condenação do Requerido nas custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários;

g. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, e;

h. O Requerente manifesta seu desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Dá à causa o valor de R$ 1.468.410,00 (um milhão e quatrocentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e dez reais).

Termos em que, pede e espera deferimento

A sentença foi proferida em 20/03/2023 e possui a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTE os pedidos do Requerente, ao que PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE dos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS n.167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011, correspondente aos AUTOS de INFRAÇÃO n.o 129789, 129788 e 129787 e Termos de Embargo n.o 106666, 106663 e 106662, ao que DETERMINO a retirada DEFINITIVA do nome do Requerente da DÍVIDA ATIVA ESTADUAL. CONFIRMO a LIMINAR de ID. 27256099, e consequentemente, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, ambos sobre o VALOR do PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I e II, § 5°, do CPC.

SENTENÇA SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC/2015. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida,
in verbis:

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados, especialmente para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Termos em que pede deferimento.

Com relação ao argumento de não ocorrência de prescrição intercorrente, assiste razão ao Apelante, entretanto, por outro fundamento.

O questionamento acerca da prescrição intercorrente foi objeto de discussão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (RAI no 1005138-50.2020.811.0000), onde fui Relatora, tendo sido o recurso provido e afastada a ocorrência da referida prescrição.

O referido Recurso de Agravo de Instrumento transitou em julgado no dia 28/08/2023, conforme certidão lançada no Id. 180532186 do recurso.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa, o que impossibilita a rediscussão da matéria no presente Recurso de Apelação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REDISCUSSÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES JÁ RESOLVIDFAS POR ANTERIOR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JUGLADO. VEDAÇÃO AO REAVIVAMENTO DA QUESTÃO
. ALEGAÇÃO DE VICIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. ATOS ADMINISTRATIVOS COM OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS ESPECÍFICOS. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDO POR NÃO CARACTERIZAR MONTANTE EXORBITANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Empresa varejista de combustíveis autuada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA por supostamente fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença ou autorização. 2. Auto de Infração n. 100400 lavrado em 29.01.2009. 3. Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aplicada, cujo montante foi reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no julgamento do Processo Administrativo. 4. A autora apelante alega cerceamento de defesa, falta de notificação regular, nulidade do auto de infração e da CDA, e valor exorbitante da multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição ou decadência no caso em exame; (ii) o auto de infração e a CDA são nulos; (iii) o valor da multa é exorbitante. III. Razões de decidir 3.
A prescrição/decadência já foram objetos de anterior pronunciamento judicial, cujo acórdão que as afastou já transitou em julgado. Impossibilidade do reavivamento das questões. Preclusão.
4. O auto de infração e a CDA não são nulos, pois foram lavrados de acordo com os procedimentos legais e a autora apelante foi regularmente notificada. 5. O valor da multa não é exorbitante, pois está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Decreto Federal n. 6.514/2008. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1.
A prescrição/decadência já foram objetos de anterior pronunciamento judicial, cujo acórdão que as afastou já transitou em julgado. Impossibilidade do reavivamento das questões. Preclusão.
(...) (TJ/MT - N.U 0000917-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - QUESTÃO ANALISADA E DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE - AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE - IRDR - TEMA 85 - TJMG - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO - PENSÃO POR MORTE - EX-COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa). - Preclui para as partes o direito de rediscutir matéria já analisada e julgada, inclusive em 2o grau de jurisdição.
- É requisito para a concessão do benefício previdenciário a companheiros de ex-servidores, nos termos do artigo 4o da Lei Complementar estadual n. 64/2002, a comprovação da convivência em união estável, na forma da lei civil. - Demonstrada a união estável entre a autora e o falecido, sua inclusão como beneficiária da pensão por morte é devida. - A partir da EC 113/2021, o valor do débito deverá ser atualizado uma única vez, pela SELIC. - Nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do §3o, do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.008220-4/003, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024) (NEGRITEI)

Assim, não é possível o questionamento neste momento processual acerca da existência ou não de prescrição intercorrente, ante à ocorrência de preclusão consumativa, razão pela qual, deve ser PROVIDO o presente Recurso de Apelação.

- DO REEXAME NECESSÁRIO

Considerando que há reexame necessário da sentença, o qual devolve à instância superior toda a matéria apresentada na petição inicial, independentemente de ter havido interposição de Recurso de Apelação, passo a analisar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva, haja vista que questionada na exordial da ação ordinária, bem como rediscutida em sede de contrarrazões.

De acordo com o IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09) deste Sodalício, a pretensão punitiva tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo termo inicial é a data da infração ambiental e o seu termo final é a decisão definitiva do processo administrativo, conforme disposto no item I da tese fixada,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “
I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.
I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (TJ/MT - N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (NEGRITEI)

No caso em análise, são 3 (três) processos administrativos originados de 3 (três) autos de infrações e 3 (três) termos de embargos, quais sejam:

A) Processo Administrativo no 167170/2011, Auto de Infração no 129788 e Termo de Embargo no 106663;

B) Processo Administrativo no 167179/2011, Auto de Infração no 129787 e Termo de Embargo no 106662;

C) Processo Administrativo no 167186/2011, Auto de Infração no 129789 e Termo de Embargo no 106666.

O Processo Administrativo no
167170/2011
foi iniciado em
11/03/2011
(Id. 177814598) e finalizado em
05/12/2017
, conforme certidão de não pagamento de multa ambiental anexada no Id. 177814601.

Já o Processo Administrativo no
167179/2011
foi iniciado em
11/03/2011
(Id. 177814603) e, embora não haja certidão de não pagamento de multa ambiental, é certo afirmar que até o dia
17/10/2016
, o mesmo não havia sido concluído, pois consta o Despacho no 782/SUNOR/SEMA/2016 (Id. 177814606), o qual remete o referido processo administrativo para a Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental (SRMA) para análise e emissão de parecer conclusivo para instruir o processo e emissão de decisão sobre o auto de infração.

O Processo Administrativo no
167186/2011
foi iniciado em
11/03/2011
, conforme Id. 177814607 e concluído em
05/12/2017
, conforme certidão de não pagamento de multa ambiental expedida em 05/12/2017 (Id. 17781610).

Assim, em todos os processos administrativos acima mencionados, constata-se que houve o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos sem a devida finalização.

Logo, inquestionável é a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

Diante do acima exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, por outro fundamento, para reformar a sentença de primeiro que reconheceu a prescrição intercorrente e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva dos processos administrativos e autos de infrações acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025